Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO. LEGAL. EDITALÍCIA. CRITÉRIOS. OBJETIVOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. RESPEITADOS.

1. Não cabe ao Poder Judiciário decidir acerca do mérito dos atos administrativos em substituição à banca examinadora de concurso público. É lícito tão somente efetuar o controle de legalidade destes, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame.

2. A Súmula n. 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a doutrina firmaram o entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada à existência de previsão legal e editalícia, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo.

3. O edital n. 1/2020/PCDF previu em sintonia com a lei a avaliação psicológica como etapa do certame, de caráter eliminatório, além de ter traçado as diretrizes básicas da avaliação.

4. O fornecimento do relatório psicológico com a divulgação dos critérios segundo os quais se concluiu pela não recomendação, somados à interposição de recurso e à respectiva decisão dotada da devida fundamentação, atenderam aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.